Tribunal: TJMT
Processo: 1014067-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014067-38.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA - CPF: 031.039.321-38 (ADVOGADO), JOAO VASCONCELOS MAGALHAES DA SILVA - CPF: 651.062.531-87 (EMBARGANTE), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (EMBARGADO), EDNEY PEREIRA ALVES - CPF: 777.729.541-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO - CPF: 998.277.861-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1014067-38.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: JOAO VASCONCELOS MAGALHAES NETO

EMBARGADO: ELISANGELA HASSE

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO REALIZADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – OCUPAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – NÃO CUMPRIMENTO DE ACORDO FEITO NA CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E HOMOLOGADO. VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Não verificada contradição no acórdão que manteve a decisão que determinou a imediata desocupação do imóvel arrematado em leilão extrajudicial, porque tão somente

atendeu a livre vontade das partes lançados no acordo, não cumprido, firmado em Central de Conciliação.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1014067-38.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: JOAO VASCONCELOS MAGALHAES NETO

EMBARGADO: ELISANGELA HASSE

Proc. referência:
Ação de

Imissão na Posse com Perdas e Danos n. 0004923-07.2016.8.11.0041, Códigos 1087414 e 11911537, 11a Vara Cível de Cuiabá.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por João Vasconcelos Magalhães Neto contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante, cujo julgado ficou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO REALIZADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – OCUPAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – NÃO CUMPRIMENTO DE ACORDO FEITO NA CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E HOMOLOGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Mantida a decisão que determinou a imediata desocupação do imóvel arrematado em leilão extrajudicial, que tão somente

atendeu a livre vontade das partes lançados no acordo que firmaram na Central de Conciliação.”

O Embargante sustenta que o acórdão é contraditório, ao argumento de no momento da aquisição do imóvel não conhecia a real condição dos débitos com a Caixa Econômica Federal, que houve pagamento de boa-fé a credor putativo, bem assim que o descumprimento do acordo entabulado entre o antigo proprietário do imóvel e a agravada lhe impacta diretamente.

Assevera que na qualidade de terceiro de boa-fé é justa a discussão acerca da sua legitimidade como possuidor do imóvel objeto da lide.

Assim, pugna para que sejam atribuídos efeitos infringentes ao aclaratórios, a fim de suspender a decisão que concedeu a liminar de desocupação do imóvel na ação de origem.

A Embargada apresentou contraminuta no Id. 101981953 – págs. 1-7.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1014067-38.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: JOAO VASCONCELOS MAGALHAES NETO

EMBARGADO: ELISANGELA HASSE

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por João Vasconcelos Magalhães Neto contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante, cujo julgado ficou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO REALIZADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – OCUPAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – NÃO CUMPRIMENTO DE ACORDO FEITO NA CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E HOMOLOGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Mantida a decisão que determinou a imediata desocupação do imóvel arrematado em leilão extrajudicial, que tão somente

atendeu a livre vontade das partes lançados no acordo que firmaram na Central de Conciliação.”

Para o Embargante existe contradição no acórdão impugnado, porque no momento da aquisição do imóvel não conhecia a real condição dos débitos com a Caixa Econômica Federal, bem assim que houve pagamento de boa-fé a credor putativo e o descumprimento do acordo entabulado entre o antigo proprietário e a agravada lhe impacta diretamente.

Pois bem.

No caso, o acórdão recorrido manteve a decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada de imissão na posse da casa situada na Rua 2, n. 85, Quadra 10, Lote 08, Bairro Altos do Coxipó, Matrícula 38.443, a fim de que o ocupante, aqui Embargante/ agravante, desocupe o referido imóvel, no prazo de 15 dias, sob pena de desocupação forçada.

Registra-se que o acórdão recorrido foi claro ao consignar que, dos documentos juntados se verifica que que as partes, quais sejam, a autora Elisangela Hasse, o requerido Edney Pereira Alves, juntamente com o terceiro interessado, João Vasconcelos Magalhães Neto, ora embargante, na data de 30 de janeiro de 2019, na Sessão de Conciliação/Mediação, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Cuiabá, realizaram acordo em foram definidos prazos para realizar o pagamento do imóvel objeto, que fora homologado pelo juízo na origem.

O acórdão ressaltou que foi descumprido o referido acordo, portanto não há mais espaço para discussão acerca de mérito, como pretende o aqui embargante, cabe tão somente dar efetividade à imissão na posse do bem, objeto da lide, conforme determinado pela decisão recorrida por agravo de instrumento.

Ademais, anotou o acórdão que a decisão impugnada por agravo de instrumento nada mais fez que atender a livre vontade das partes lançados no acordo que firmaram na central de conciliação.

Anotou ainda o acórdão recorrido:

“Ademais, à evidência, o ora Agravante João Vasconcelos Magalhães Neto tinha pleno conhecimento, tanto que anuiu/participou do acordo celebrado entre as partes, em que o requerido Edney se comprometeu a pagar à autora, mediante depósito em dinheiro, a quantia de R$180.000,00, que não foi cumprido.

Como se vê, assumiu os riscos de adquirir o imóvel de propriedade da Caixa Econômica Federal e, posteriormente, anuiu com o acordo feito entre o requerido Edney e autora Elisangela, arrematante.

Dessa forma, é caso de manter a decisão recorrida, que, frisa-se, tão somente cumpriu o acordo celebrado pelas partes na Central de Conciliação e Mediação.”

Como se vê, o
Colegiado ao julgar o Agravo de Instrumento interposto pelo aqui Embargante tratou das teses arguidas e não deixou de analisar qualquer delas e, e
m que pese as alegações do recorrente, não se verificam os vícios, em especial a contradição, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

Realça-se que a alegação de vício no acórdão é mera irresignação, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Ressalta-se ademais que, conforme o entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada entre as proposições e as conclusões do próprio julgado (...). Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada
.
(EDcl no AgInt no CC 137.556/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/06/2017, DJe 23/06/2017).

Portanto, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que no caso não ocorreu.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque, vale dizer, contradição.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Aqui, o Embargante busca dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Frisa-se, assim, que o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado.

Atente-se, por derradeiro, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido: EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Quanto ao pedido da multa descrita no art
. 1.026 do CPC, sem razão, porquanto não se verifica o alegado caráter protelatório dos Embargos de Declaração.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021